Tribunal: TJSP
Processo: 1003137-24.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição – Reconhecimento – Embargos acolhidos – Prescrição interrompida mediante ato do devedor reconhecendo a dívida e pedindo compensação com crédito de ação movida contra o banco – Exegese do CC, art. 202, VI - Extinção de mérito desconstituída, prosseguindo-se com conhecimento e julgamento das demais alegações do embargante – Sentença

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cédula de Crédito Bancário – Prescrição – Reconhecimento – Embargos acolhidos – Prescrição interrompida mediante ato do devedor reconhecendo a dívida e pedindo compensação com crédito de ação movida contra o banco – Exegese do CC, art. 202, VI - Extinção de mérito desconstituída, prosseguindo-se com conhecimento e julgamento das demais alegações do embargante – Sentença substituída – Recurso provido.